Tribunal: STF
Processo: HC 93969
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO: AUSÊNCIA
   DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA
   PODE SER FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE ATENUANTE
   GENÉRICA. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL:
   PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE
   NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1.      Firme a jurisprudência
   deste Supremo Tribunal no sentido de que a "coisa julgada
   estabelecida no processo condenatório não é empecilho, por si só,
   à concessão de habeas-corpus por órgão jurisdicional de gradação
   superior, de modo a desconstituir a decisão coberta pela
   preclusão máxima" (RHC 82.045, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence,
   DJ 25.10.2002).
2.      Ao contrário do que ocorre com as causas de
   diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena
   aquém do mínimo legal: Precedentes.
3.      Este Supremo Tribunal
   Federal sempre reputou válida a fixação da circunstância
   agravante da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou
   inconstitucionalidade a ser reconhecida.
4.      Habeas Corpus
   denegado.